Tribunal: TJBA
Processo: 0500888-44.2018.8.05.0137
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0500888-44.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:

APELADO: ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JACOBINA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. SENTENÇA PROCEDENTE RECONHECENDO

CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ANTES DA TRANSFORMAÇÃO DO VÍNCULO PARA FINS DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA-PRÊMIO. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO E DIALETICIDADE RECURSAL CONFIGURADA. MÉRITO.
REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA DO VÍNCULO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA EC N.º 51/2006, BEM COMO DA LEI MUNICIPAL N.º 869/2008. APROVEITAMENTO DO TEMPO PRETÉRITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 678 DO STF. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 0500888-44.2018.8.05.0137, em que é Apelante o
Município de Jacobina
e apelado
Alessandro Araújo da Silva.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em de 2022.

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto do 2º Grau - Relator